Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0767455-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CUSTAS NÃO INCLUÍDAS. IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos credores, em face da sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito, em sua fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. O mérito da pretensão deduzida foi julgado parcialmente procedente para: "[...] (1) CONDENAR a requerida a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de cumprir a oferta documentada nos autos, com os serviços de televisão (R$ 229,81), internet banda larga 100gb (R$ 20,00) e serviço de telefonia móvel (duas linhas - R$ 161,98) no valor total de R$ 411,79, com efeitos retroativos a data da contratação em setembro de 2021, com prazo de duração de 12 meses, sendo permitido o reajuste dos valores do plano após o referido período; (2) CONDENAR a requerida a obrigação de pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais documentados no processo, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso em 04/09/2021.” 4. Em grau recursal a sentença foi parcialmente reformada para: “[...] julgar procedente o pedido para condenar a recorrida a restituir, em dobro, as quantias cobradas no período de FEV/2019 até o último pagamento, a título de locação de equipamentos, com correção monetária pelo IGP-M desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Fixo, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais.” 5. Os autores/recorrentes alegam que a sentença recorrida, ao homologar os cálculos, reconheceu indevidamente extinta a obrigação da ré/recorrida, uma vez que considerou realizados pagamentos inexistentes ou intempestivos. Sustentam que a ré não cumpriu a oferta veiculada e está cobrando em apartado o serviço “futebol premiere”, razão pela qual pugnam pela fixação de multa cominatória. Aduzem que a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56241765) é descabida e que não foi instruída com o demonstrativo de cálculos. Apontam equívocos nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, como valores foram atualizados pelo INPC, e não pelo IGP-M, custas processuais e multa do artigo 523, § 1o, do CPC não incluídas e restituição em dobro das cobranças de aluguel de equipamento a partir de fevereiro de 2022 e outras parcelas, nos termos do acórdão, sustentando que foi indevida a compensação realizada com o “Desconto Relacionamento” e “Desconto Promocional Online”. Ao final, pugnam pela devolução de “quantias pagas em dobro e as consignadas em juízo para obtenção da liminar”. 6. Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. 7. Acerca da devolução de valores consignados para a concessão da liminar, constata-se que o Juízo não enfrentou os pedidos dos recorrentes, impossibilitando a análise dos mesmos pedidos pela Turma Recursal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Outrossim, quanto aos serviços “futebol premiere”, “Desconto Relacionamento” e “Desconto Promocional Online”, a matéria também não foi objeto de discussão no processo (ID 34458634 e ID 41594668). Recurso não conhecido quanto ao pedido de devolução dos valores consignados para obtenção da liminar, bem como em relação aos pedidos vinculados aos serviços “futebol premiere”, “Desconto Relacionamento” e “Desconto Promocional Online”. 8. Os autores/recorrentes não comprovaram o descumprimento de ordem judicial (ID 34458634 e 41594668), impondo-se ressaltar que os valores representados nas faturas inseridas (ID 56241837 - Pág. 10) são inferiores aos determinados pela decisão transitada em julgado. Assim, não demonstrado o descumprimento de ordem judicial, carece de amparo legal o pedido de arbitramento de multa cominatória. 9. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56241766), não obstante a ausência de indicação das incorreções encontradas nos cálculos dos credores, inexiste violação ao Tema no 673 do STF ("Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"), porquanto a impugnação sequer foi apreciada pelo juízo. Ademais, é prerrogativa legal do juízo a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao artigo 524, § 2o, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1715354, 07067146020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. 10. Em relação ao índice de correção monetária, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial utilizaram o IGP-M (ID 56241792), conforme determinado no título judicial constituído (acórdão transitado em julgado). 11. Outrossim, o acórdão determinou a devolução em dobro, exclusivamente, dos valores cobrados a título de locação de equipamentos (ID 41594668), de forma que deve ser afastada a dobra legal dos demais valores. Ademais, a devolução em dobro foi determinada desde fevereiro de 2019 até o último pagamento comprovado nos autos e, conforme esclarecido pela Contadoria Judicial (ID 56241791), os documentos juntados pelos credores a partir de fevereiro de 2022 não são suficientes para comprovar o pagamento indevido da quantia, sendo descabida a sua restituição. 12. Importa ressaltar que os cálculos da Contadoria Judicial apontaram crédito em valor inferior à quantia depositada nos autos, justificando o reconhecimento do pagamento a maior e, em face do depósito tempestivo da quantia, deve ser afastada a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, como bem consignado pelo juiz sentenciante: “Deve ser observado o que já foi pago nos autos e que não há multa ante o depósito efetuado tempestivamente antes do decurso do prazo para pagamento no cumprimento de sentença.” 13. Por outro lado, razão assiste aos recorrentes, no tocante ao fato de que as custas processuais não foram incluídas no cálculo da Contadoria Judicial, em descompasso com o acórdão (ID 41594668). Nesse ponto, o recurso deve ser provido. 14. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, assegurada a inclusão das custas processuais suportadas pelos credores. 15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos por LEIDIANA FREIRE DE LIMA e GETULIO ALVES DE LIMA, com a finalidade de prequestionamento de matéria para eventual interposição de recurso extraordinário, ante o argumento de que o acórdão no 1855301 padece de omissão obscuridade, contradição e erro material. 2. Não foram apresentadas contrarrazões. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi apreciada, de forma a concluir pela desconstituição da sentença para apuração de novos cálculos. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. 5. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito dos embargantes. 6. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. Por outro lado, deve ser reconhecido o erro material constante no item 9 do acórdão, porquanto o Tema no 673 é oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para retificar o item 9 do acórdão, nos seguintes termos: “9. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56241766), não obstante a ausência de indicação das incorreções encontradas nos cálculos dos credores, inexiste violação ao Tema no 673 do STJ [...]”, mantidos os demais termos e fundamentos. A parte recorrente aduz violação ao art. 5o, incisos XXXII, XXXIV, XXV, XXXVI, LIX e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal. Afirma que a decisão colegiada validou decisão inconstitucional e afrontou o devido processo legal, o princípio da defesa do consumidor e à coisa julgada, além de proferir julgamento extra petita. Argumenta que a aceitação da impugnação do excesso de execução desacompanhada do demonstrativo de cálculos contrariou o devido processo legal e aponta que o descumprimento do acórdão, quanto à determinação de devolução em dobro dos valores pagos, afrontou o princípio da defesa do consumidor e à coisa julgada. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 61733855. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe recurso extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, devendo ocorrer a indicação detalhada das circunstâncias concretas que evidencie a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, o que não ocorreu no caso em questão. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação à coisa julgada e ao devido processo legal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa, o contraditório e à coisa julgada, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimentos exarados pelo STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal